Tribunal: STF
Processo: HC 51359
Classe: HC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-16
Data de publicação: 1973-10-16

Ementa:
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL. A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL, ENTRE O FATO E
A DENUNCIA, SE REGULA PELA PENA MAXIMA COMINADA "IN ABSTRACTO", AO
CRIME. SE O RÉU E ABSOLVIDO EM PRIMEIRA E CONDENADO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA, O PRAZO DE PRESCRIÇÃO ENTRE A DENUNCIA E A CONDENAÇÃO
TAMBÉM SE REGULA PELA PENA "IN ABSTRACTO". ORDEM DE HABEAS-CORPUS
INDEFERIDA.